Tribunal: CARF
Processo: 10850.900134/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.900134/2012-17
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.024 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CERRADINHO ACUCAR, ETANOL E ENERGIA S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NÃO
TRIBUTADOS (NT). IMPOSSIBILIDADE.
Não gera direito ao aproveitamento do crédito presumido do IPI de que trata a
Lei no 9.363, de 1996, a exportação de produtos que não sofreram operação de
industrialização prevista na legislação do IPI e recebem a notação NT na
Tabela do IPI por estarem fora do campo de incidência do imposto.
Aplica-se a Súmula CARF no 124.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-005.232, de 27/08/2018 (fls. 449/459),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF/MF, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Declaração de Compensação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.900134/2012-17
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.024 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.900134/2012-17

O processo trata de PER/DCOMP (fls. 2/110), que utilizaram o crédito solicitado
no PER no 04553.58506.171209.1.1.01-9120, requerendo ressarcimento de IPI, com base no
art. 1o da Lei no 9.363, de 1996, relativamente ao 2o trimestre de 2008, Do crédito pleiteado nada
foi reconhecido, impossibilitando as compensações.
De acordo com o Despacho Decisório (fls. 111 e 170), o valor pleiteado não foi
reconhecido em face da glosa do crédito presumido em procedimento fiscal e da constatação de
que o saldo credor passível de ressarcimento demonstrado era inferior ao valor pleiteado.
No Relatório Fiscal (fls. 171/186), a Fiscalização detalhou o procedimento, tendo
constatado que as operações que integraram a receita de exportação em 2005, 2006 e 2007, estão
todas relacionadas a produtos NT. Além disso, a postulante considerou, no cálculo do crédito
presumido do IPI (base na Lei no 9.363, de 1996), notas fiscais emitidas a título de
“complementos de preços”, relativas às variações cambiais (ativas) de suas exportações
realizadas anteriormente. Observou que a maior parte das aquisições incluídas na apuração
decorreu de operações realizadas junto a Pessoas Físicas, nos percentuais de 96,07%, 97,65% e
97,29%, em 2005, 2006 e 2007, respectivamente.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
O Contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório e apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 116/144, descrevendo uma apresentação do processo
industrial relativo ao refino de álcool etílico e etanol, visto que, o crédito presumido de IPI em
discussão decorreu da exportação desses itens. Em seguida, aduziu as seguintes razões de defesa:
a) exportação de Produtos NT: que a Portaria MF no 93, de 2004, assim como a
I N SRF no 419, de 2004, restringiram o alcance do disposto no art. 1o da Lei 9.363, de 1996, que
em momento algum exigiu dos beneficiados que os produtos fossem industrializados. Não
poderia um ato emanado do Poder Executivo restringir uma disposição legal, por notória
incompetência constitucional. Conforme demonstrado na Descrição do Processo Industrial não
há dúvidas de que a requerente caracteriza-se como empresa produtora de álcool e seus
derivados;
b) diferente do alegado pela Fiscalização, as NF emitidas como “complemento de
preço” não são relativas a variações cambiais, correspondendo a uma complementação do preço
ajustado em contrato, sem qualquer vinculação com a oscilação da moeda;
c) o entendimento do Relatório Fiscal, acerca das aquisições de Pessoas Físicas,
não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente, bem como destoa da jurisprudência
administrativa e judicial. Na esfera judicial, em julgamento realizado na sistemática do art. 543-
C do CPC (recursos repetitivos), o STJ reconheceu o direito questionado. Vale destacar que,
embora o posicionamento do STJ refira-se à IN SRF no 23, de 1997, seu conteúdo e termos
decisórios são plenamente aplicáveis ao posicionamento aqui estampado pelo Fisco.
A DRJ em Recife (PE), após os autos serem convertidos em Diligência para
complementação de informações, o PAF retornou e a Turma apreciou a Manifestação de
Inconformidade (juntamente com as informações coletadas na Diligência e a manifestação do
Contribuinte), e, em decisão consubstanciada no Acórdão no 14-55.754, de 16/12/2014, (fls.
330/338), decidiu no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, julgar parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade, todavia, não se reconheceu o direito creditório, em
virtude da inexistência da receita de exportação, com base nos seguintes fundamentos quanto ao
crédito presumido do IPI:
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.024 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.900134/2012-17

a) para os efeitos da apuração do crédito presumido do IPI, a Lei restringiu o
alcance do conceito de produção à legislação do IPI. Neste contexto, os produtos NT (não
tributados) não se inserem no conceito de produto industrializado e, portanto, não podem compor
a receita de exportação para o fim de obtenção do percentual da base de cálculo do crédito;
b) a receita de exportação é obtida com base no valor em reais registrado nas notas
fiscais emitidas nas saídas dos produtos do estabelecimento industrial para exportação, não se
admitindo a inclusão da variação cambial na sua apuração;
c) em julgamento de Recurso Especial pela sistemática do art. 543-C do CPC, o
STJ entendeu ser ilegal a IN SRF no 23, de 1997, por ter ela extrapolado os limites da Lei no
9.363, de 1996, ao excluir da base de cálculo do benefício do crédito presumido do IPI (base na
Lei no 9.363, de 1996), às aquisições, relativamente aos produtos oriundos de atividade rural, de
matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeitos à tributação pelo PIS/PASEP e pela
COFINS (aquisições de cana-de-açúcar oriundas de Pessoas Físicas).
No entanto, não obstante o reconhecimento ao direito de inclusão dos insumos
adquiridos de pessoas físicas na base de cálculo do crédito, isto não significou o reconhecimento
do direito creditório pleiteado, eis que a receita de exportação a ser considerada na apuração foi
igual a zero, conforme disposto no voto.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 363/383, que veio a repetir os argumentos apresentados na Manifestação de
Inconformidade e juntou, como anexo, o “Memorial Descritivo do Processo de Açúcar, Etanol e
Energia Elétrica” às fls. 428/446.
Decisão de 2a Instância/CARF
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3401-005.232, de 27/08/2018 (fls. 449/459), proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF/MF, que deu parcial provimento ao Recurso
Especial apresentado. Nessa decisão, a Turma assentou que:
a) receita de exportação, proveniente de venda de álcool etílico para fins
carburantes: Para os efeitos da apuração do crédito presumido do IPI, a Lei restringiu o alcance
do conceito de produção à legislação do IPI. No caso, o etanol para fins carburantes é resultante
de um processo industrial para sua obtenção a partir da cana de açúcar. Ao contrário da
fiscalização, o tratamento tributário como “NT” é irrelevante, uma vez que esse requisito não
consta na Lei Federal no 9.363, de 1996. A receita de exportação desses produtos deve compor o
cálculo para o fim de obtenção do percentual que definirá a base de cálculo do crédito; e
b) complementação de preço: A receita de exportação é obtida com base no valor
em reais registrado nas notas fiscais emitidas nas saídas dos produtos do estabelecimento
industrial para exportação. Não houve comprovação de que as notas fiscais emitidas como ajuste
de preço se referiam aos produtos exportados sob o benefício do crédito presumido.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3401-005.232, a Fazenda Nacional apresentou
Recurso Especial de divergência (fls. 461/472), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a
rediscutir o entendimento firmado pelos julgadores, trazendo a seguinte matéria para ser
confrontada: quanto a permissão para apuração do crédito presumido do IPI, considerando
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.024 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.900134/2012-17

a receita de exportação pelas vendas realizadas ao exterior ou para empresas comerciais
exportadoras, com o fim específico de exportação, de produtos NT.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido o Recurso Especial apresentado e, no mérito que seja negado provimento, para que seja
reformada a decisão recorrida, restabelecendo-se o lançamento fiscal.
Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigmas os
Acórdãos nos 9303-001.450 e 3803-003.586, alegando que:
O Acórdão recorrido registrou no sentido de permitir na apuração do crédito
presumido do IPI, para fins de apuração da receita de exportação pelas vendas realizadas ao
exterior ou para empresas comerciais exportadoras, com o fim específico de exportação a
inclusão dos produtos NT.
De outro lado, em ambos os paradigmas (9303-001.450 e 3803-003.586), pelas
suas ementas, percebe-se que as Turmas julgadoras decidiram em sentido diametralmente
oposto, não permitindo a inclusão do montante relativo à exportação de produtos não tributários
(NT) na determinação da base de cálculo do crédito presumido do IPI. Neste sentido, vejam-se
os trechos também negritados nas respectivas ementas dos julgados paradigmas.
No exame de Admissibilidade do Recurso Especial, concluiu-se que os casos
analisados pelo Acórdão recorrido e pelos paradigmas são similares, no entanto, as conclusões
dos Colegiados foram distintas, portanto, caracterizada a divergência jurisprudencial suscitada.
O Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, então, com base no
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 475/477, deu seguimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Devidamente cientificada do Acórdão no 3401-005.232, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do Despacho de sua análise de admissibilidade (dando seguimento), o
Contribuinte apresentou suas contrarrazões de fls. 499/518, em resumo, requerendo que seja
negado conhecimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e caso não seja este
o entendimento sufragado, requer que, no mérito, seja negado seu provimento.
Aduz que à luz das considerações elaboradas, é imperioso reconhecer que o
recurso fazendário não cumpriu adequadamente todos os requisitos exigidos pelo RICARF,
sendo imperioso que a CSRF lhe negue seguimento.
Por fim, assevera que por economia processual, reitera as suas razões trazidas no
Recurso Voluntário, em linha com as objetivas e precisas conclusões fundamentadas pelo
Acórdão recorrido, destacando trechos.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.024 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.900134/2012-17

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Presidente da 4a Câmara
da 3a Seção de julgamento/CARF de fls. 475/477, com os quais concordo e cujos fundamentos
adoto neste voto.
No entanto, em suas contrarrazões, o Contribuinte aduz que no caso em tela,
constata-se “a ausência de indicação pormenorizada da divergência jurisprudencial pode ter por
objetivo induzir os agentes responsáveis pelo exame de admissibilidade à conclusão de que o
tema objeto desse recurso é exatamente o mesmo adotado em diversas precedentes dessa 3a
Turma da CSRF, quando na verdade não o é”. Que, portanto, o Recurso Especial interposto não
atende plenamente os requisitos exigidos pelo art. 67 do RICARF.
Pois bem. A divergência aqui discutida é exclusivamente em relação à permissão
para apuração do crédito presumido do IPI (como base no art. 1o da Lei no 9363, de 1996),
considerando a receita de exportação pelas vendas realizadas ao exterior ou para empresas
comerciais exportadoras, com o fim específico de exportação, de produtos NT.
Entendo que não assiste razão ao Contribuinte, e explico. Primeiramente, veja-se a
ementa do Acórdão recorrido (parte interessa ao caso):
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. ALCOOL
ETÍLICO
PARA
FINS
CARBURANTES.
IRRELEVANCIA
DO
TRATAMENTO NA TIPI COMO “NT”. Para os efeitos da apuração do
crédito presumido do IPI, a Lei restringiu o alcance do conceito de produção à
legislação do IPI. No caso, o etanol para fins carburantes é resultante de um
processo industrial para sua obtenção a partir da cana de açúcar. Ao contrário
da fiscalização, o tratamento tributário como “NT” é irrelevante, uma vez que
esse requisito não consta na Lei Federal 9.363/1996. Neste contexto, a receita
de exportação desses produtos deve compor o cálculo para o fim de obtenção
do percentual que definirá a base de cálculo do crédito.
Veja-se as ementas dos Acórdãos paradigmas no 9303-001.450 e 3803-003.586:
Acórdão no 9303-001.450
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO NT.
O direito ao crédito presumido do IPI, instituído pela Lei no 9.363, de 1996,
condiciona-se a que os produtos estejam dentro do campo de incidência do
imposto, não estando, por conseguinte, alcançados pelo benefício, os produtos
não tributados (NT).
Acórdão no 3803-003.586
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. RECEITA DE
EXPORTAÇÃO. EXCLUSÃO. Na determinação da base de cálculo do crédito
presumido do IPI, o montante correspondente à exportação de produtos não
tributados (NT) deve ser excluído no cálculo do incentivo, tanto no valor da
receita de exportação quanto no da receita operacional bruta.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.024 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.900134/2012-17

Como pode ser observado pelas ementas dos Acórdãos (paradigmas e recorrido), a
divergência resta clara e objetivamente demonstrada. No acórdão recorrido, que permitiu a inclusão
dos produtos NT (não tributados) no cálculo das receitas de exportação para fins de apuração do
crédito presumido do IPI e os paradigmas, que não permitiram a inclusão desses produtos não
tributador no cálculo da receita de exportação, todos discutindo sua aplicação com base no crédito
presumido do IPI, com base na Lei no 9.363, de 1996.
Diante do acima exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia exclusivamente em relação “à permissão para apuração do crédito presumido do
IPI (como base no art. 1o da Lei no 9363, de 1996), considerando a receita de exportação pelas
vendas realizadas ao exterior ou para empresas comerciais exportadoras, com o fim
específico de exportação, de produtos NT”.
No Acórdão recorrido, decidiu por permitir a inclusão dos produtos NT (não
tributados - álcool etílico e etanol para fins carburantes) no cálculo das receitas de exportação para
fins de apuração do crédito presumido do IPI.
De outro lado, a Fazenda Nacional, aduz que “(...) a Lei no 9.363, de 1996, ao
criar o mecanismo do crédito presumido para reduzir o impacto econômico da incidência das
contribuições para o PIS/PASEP e COFINS no valor agregado dos produtos exportados, o fez na
seara do Imposto sobre Produtos Industrializados, de tal sorte que apenas os estabelecimentos
industriais, contribuintes do IPI na forma da legislação pertinente, podem usufruir o incentivo
fiscal, senão confira-se dos arts. 1o a 4o daquela Lei”.
Pois bem. Inicio a apreciação do recurso, ressaltando que no Relatório Fiscal
(referente ao Despacho Decisório) sobre essa matéria, restou claro que a base legal adotada pela
contribuinte foi aquela prevista na Lei n° 9.363, de 1996, nos seguintes termos (fl. 174):

Da mesmo forma, o Contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade, desta
forma restou consignado (fl. 117):

Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.024 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.900134/2012-17

Como se vê, o pleito do Contribuinte era pelo reconhecimento de créditos
presumidos sobre insumos vinculados às receitas de exportação de “álcool etílico e etanol para
fins carburantes”, produto com notação “NT” (não tributado) na Tabela do IPI (TIPI), estando
portanto fora do campo de incidência do IPI.
O fundamento legal sobre o qual a Contribuinte faz seu pleito é o art. 1o da Lei no
9.363, de 1996, que desta forma dispõe:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
A criação do crédito presumido ora em discussão se deu pela Medida Provisória
no 948 de 23/03/1995, convertida finalmente na Lei no 9.363 de 13/12/1996.
O que aqui se discute é justamente se a empresa faria jus ao benefício, não mais se
foi correta a apuração, mas ao direito ao crédito.
Nesse sentido, o direito ao crédito presumido com relação a exportação de
produtos classificados como “NT”, com base na Lei no 9.363, de 1996, foi diversas vezes
apreciado neste CARF e a partir de tais questionamentos chegou-se à elaboração da Súmula
CARF no 124, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 124: A produção e a exportação de produtos classificados na
Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao
crédito presumido de IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Como é cediço as Súmulas são de observação obrigatória pelos conselheiros.
Logo, não se pode reconhecer o direito ao crédito pleiteado pela Contribuinte em
seu pedido de ressarcimento, uma vez que que não gera direito ao aproveitamento do crédito
presumido do IPI de que trata a Lei no 9.363, de 1996, a exportação de produtos que não
sofreram operação de industrialização prevista na legislação do IPI e recebem a notação NT na
Tabela do IPI por estarem fora do campo de incidência do imposto.
Conclusão
Desta forma, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, dar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.024 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.900134/2012-17

Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital